Tribunal: TJES
Processo: 5000288-75.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. OMISSÃO NA INVERSÃO E REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO E DO ESTADO PROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de obscuridade e omissão nas questões apresentadas por
Refrigerantes Coroa LTDA
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

4. Apesar do provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, não foi expressamente invertido e redimensionado o ônus sucumbencial. Assim, considerando a inexistência de valor da condenação ou proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4°, III, do Código de Processo Civil.

6. Recurso de Refrigerantes Coroa LTDA desprovido e provido o recurso do Estado do Espírito Santo.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso de Refrigerantes Coroa LTDA e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000288-75.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REFRIGERANTES COROA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. OMISSÃO NA INVERSÃO E REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO E DO ESTADO PROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de obscuridade e omissão nas questões apresentadas por
Refrigerantes Coroa LTDA
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

4. Apesar do provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, não foi expressamente invertido e redimensionado o ônus sucumbencial. Assim, considerando a inexistência de valor da condenação ou proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4°, III, do Código de Processo Civil.

6. Recurso de Refrigerantes Coroa LTDA desprovido e provido o recurso do Estado do Espírito Santo.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso de Refrigerantes Coroa LTDA e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer ambos os recursos, negar provimento aos Embargos de Declaração de Refrigerantes Coroa LTDA e dar provimento aos Embargos de Declaração do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5000288-75.2021.8.08.0017

EMBARGANTE/ EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/ EMBARGANTE:
REFRIGERANTES COROA LTDA.

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, tratam-se de
dois
recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

por
REFRIGERANTES COROA LTDA
contra v. acórdão (id. 7932380) que deu provimento ao recurso dE Apelação Cível interposto pelo primeiro embargante e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

DO RECURSO DE REFRIGERANTES COROA LTDA.

O apelante aponta a existência do vício de obscuridade, eis que a reforma da sentença ocorreu em função da ausência de produção de prova pericial contábil, enquanto no primeiro grau houve o julgamento antecipado da lide, por entender que não demandaria dilação probatória. Afirma que a sentença deveria ter sido anulada para oportunizar a produção de prova técnica, pois do contrário há configuração do cerceamento de defesa.

Aduz a existência do vício de omissão na apreciação da planilha de cálculos juntada nos autos com a finalidade de demonstrar que o índice de atualização monetária utilizado pelo Estado foi superior à taxa SELIC, ao passo que julgou o recurso sob argumento de que não houve comprovação sobre o referido índice.

Afirma que há o vício de obscuridade quanto à inaplicabilidade da Lei Estadual n° 12.008/2023, pois se a lei serviu como adequação da legislação tributária estadual à jurisprudência do STF, o Estado estaria confessando que a regulamentação anterior estava em desconformidade com os limites estabelecidos pelo STF. Neste ponto, requer o prequestionamento.

Assim, pugna pela correção dos vícios apontados.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Com efeito, o vício da
obscuridade
é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (in Manual do processo de conhecimento). 5 ed. SP: RT, 2006, p. 556):
[...] Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das idéias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação. [...]

A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]
" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Já a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos, na lição do Superior Tribunal de Justiça, “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão vergastado não está maculado de obscuridade e omissão, visto que examinou o índice utilizado para a taxa juros com clareza nos fundamentos expedidos para justificar a modificação da sentença.

Como prova disso, colaciono trechos do acórdão (id. 7200258):

“
Pois bem, inicialmente, importa destacar que no precedente originado do ARE nº 1.216.078 (Tema 1062, do STF), as razões de decidir adotadas pelo Excelso STF foram no sentido de que, embora os Estados-membros e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais,
não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União
para o mesmo fim
.

Desta feita, sem maiores delongas, a taxa de
juros
estabelecida pelo art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 é a
mesma
que consta no art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional, qual seja, 1% (um por cento) ao mês, e com relação ao VRTE (art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001), não há comprovação nos autos de que o índice no período de atualização tenha sido superior à SELIC, sendo que a sua aferição demanda prova de natureza contábil, a qual não foi requerida pela parte autora/apelada.

[...]

Portanto,
não havendo comprovação de que a correção monetária aplicada pelo Fisco Estadual na atualização dos débitos tributários objetos do Termo de Afetação do Patrimônio do Sujeito Passivo (VRTE) é superior ao índice aplicável pela União para a correção monetária dos débitos tributários federais, já que
o índice de juros é o mesmo
(artigo 161, §1º do CTN = artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), o provimento do recurso com a improcedência da ação de origem é a medida que se impõe.

Logo, sendo acolhido o primeiro argumento do Estado Apelante, prejudicada a análise dos demais.

Por fim, importa consignar que
a edição da Lei Estadual nº 12.008/2023, que institui o Valor Mensal de Atualização dos Créditos - VMAC a partir de 1º de janeiro de 2024, não implica em qualquer modificação ao entendimento acima exarada
, na medida em que a
controvérsia dos presentes autos limita-se a período anterior à vigência dessa Lei
.
” (grifei)

Outrossim, conquanto o embargante afirme que o acórdão concluiu pela reforma da sentença em função da ausência de produção de prova pericial contábil, vislumbra-se que a reforma baseou-se somente na inexistência de comprovação de que o índice utilizado no período de atualização tenha sido superior à taxa SELIC, não havendo, portanto, obscuridade.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Logo, deve ser negado provimento ao recurso.

DO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em suas razões o embargante sustenta pela existência do vício de omissão diante a ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais no julgamento lhe foi favorável. Assim, requer a correção do vício apontado.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Pois bem. Em análise dos autos verifico que apesar do provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, não foi expressamente invertido e redistribuído o ônus sucumbencial.

Assim sendo, considerando que diante da improcedência da ação, não há valor da condenação ou proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4°, III, do Código de Processo Civil e do Tema nº 1.076, do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de REFRIGERANTES COROA LTDA e DOU PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fim de inverter os ônus de sucumbenciais, fixando os honorários em favor do Estado nos percentuais mínimos de cada inciso (faixa) do artigo 85, §3º, do CPC, até alcançar o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, conforme destacado no bem lançado voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, cuida-se de embargos de declaração, por meio dos quais pretendem,
R
efrigerantes Coroa Ltda e Estado do Espírito Santo
, ver sanados supostos vícios presentes no acórdão (id 7585711) que deu provimento ao apelo do ente púbico.

A questão de fundo controvertida na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária diz respeito à atualização monetária e juros de mora incidentes sobre crédito tributário devidamente constituído.

Segundo a empresa embargante, a cobrança cumulada de juros de 1% ao mês e de correção monetária pelo índice VRTE viola o Tema de Repercussão Geral n° 1.062.

Pois bem. A despeito dos judiciosos fundamentos exarados pela douta Relatora, hei por bem inaugurar divergência, por coerência à posição já externada em outros processos.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, e de que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses excepcionais, quando previamente identificada e constatada a existência de omissão, obscuridade ou contradição, assim como de erro material ou de
adoção de premissa equivocada
.”
(REsp n. 1.792.100/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

A premissa equivocada se faz presente, na hipótese, na assertiva que consta do acórdão embargado de que não fora comprovado que a correção d
o montante principal do crédito tributário
pelo índice do
VRTE + 1% ao mês
supera
a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

Ora, vale relembrar que o STF, por meio do sobredito Tema de Repercussão Geral
n° 1.062, firmou orientação no sentido de que
“
[o]s estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.
”

No âmbito federal, o
parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é
o d
a Taxa Selic
– excluída a cobrança cumulativa dos juros –, por refletir o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa recompor.

Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ, cuja
ratio, mutatis mutandis
, aqui se emprega:

“
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
”

Ocorre que, conforme jurisprudência deste egrégia Corte, o VRTE, que é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo previsão contida no art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, quando cumulado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – CRÉDITOS FISCAIS – COBRANÇA CONVERTIDA EM VRTE – CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA EM UM POR CENTO AO MÊS – OBRIGATORIEDADE EM LIMITAR A ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA AOS ÍNDICES APLICADOS PELA UNIÃO – TEMA 1.062 DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do agravante com a decisão hostilizada, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na contestação da ação de origem, haja vista que busca a reforma da decisão para que a cobrança da correção monetária e juros de mora, efetuada à agravada, não se limite ao índice estipulado pela União Federal (SELIC). Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: não há que se falar em supressão de instância pelo mero fato de ter o agravante reproduzido conteúdo de defesa de origem, mesmo que possua maior amplitude do que o pedido de tutela de urgência formulado pela empresa agravada na exordial, mormente porque é assente que o inconformismo do agravante é contra a decisão de origem que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada. Preliminar rejeitada. 3. Mérito:
O VRTE, valor de conversão dos créditos tributários utilizados na hipótese dos autos, é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.
5. In casu, devida a limitação da cumulação dos juros de mora e correção monetária à taxa SELIC, tendo em vista ser esta aplicada pela União.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5010535-98.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVE, Data de Julgamento: 05/06/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL REJEITADA. MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Quando a natureza do conflito de direito material instaurado prescindir de dilação probatória, não há se falar em inadequação da via mandamental. Preliminar rejeitada.
2) Por força das regras de distribuição de competência entre os entes federados pelo artigo 24 da Constituição Federal, os Estados membros podem estabelecer índices de juros e correção monetária dos créditos fiscais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União. Precedentes STF. 3) No âmbito federal, o parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é o da Taxa Selic, que reflete com perfeição o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa a recompor. Sua incidência, portanto, exclui a cobrança cumulativa dos juros de mora. Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ. 4) Demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a Taxa Selic, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo.
5) Como cediço, a legislação tributária, nos termos do inciso II do art. 106 do CTN, aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 6) Esta Corte, conforme se extrai dos citados precedentes, adota o entendimento doutrinário de Hugo de Brito Machado, segundo o qual o 'julgamento definitivo' a que se reporta o art. 106, II, do CTN, não será necessariamente um julgamento administrativo. Assim, enquanto não proferido julgamento definitivo pelo Poder Judiciário, a aplicação retroativa poderá ocorrer. 7) Sendo assim, em observância ao princípio da retroatividade benigna, a multa aplicada de 100% (cem por cento) há de ser reduzida ao patamar de 40% (quarenta por cento), haja vista o advento da alínea 'b' do inciso I do §1° do art. 75-A da Lei n° 7.000/2001. 8) Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190039618, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Nesse cenário, o efeito infringente – com acolhimento dos aclaratórios para negar provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo – é medida que se impõe, porquanto procedente a pretensão autoral no sentido do recálculo do crédito tributário segundo a Taxa Selic.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conhe
ço

do recurso
e a ele d
ou
provimento
,
com excepcionais efeitos infringentes
,
para
negar provimento ao apelo d
o
Estado
.

Ficam os ônus sucumbenciais invertidos, devendo os honorários recursais (§11 do art. 85 do CPC) ser fixados em sede de liquidação, nos termos do inciso II do §4°.

Julgo prejudicados os embargos do Estado.

É como voto.

Sessão: 13/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões